Tribunal: TJSP
Processo: 0006829-25.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006829-25.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ORLANDO GONCALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006829-25.2019.8.26.0521 -Voto no 25.064
2
Agravo de Execução Penal no 0006829-25.2019.8.26.0521
Agravante: Orlando Goncalves da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 25.064 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
ORLANDO GONÇALVES DA SILVA contra decisão fls. 153 dos autos de
origem que indeferiu seu pleito de progressão ao regime semiaberto.
Recurso devidamente processado, com manifestação da ilustrada
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Com razão o nobre Magistrado de primeiro grau.
Pese preenchido o requisito objetivo e, quanto ao subjetivo, o bom
comportamento carcerário, a progressão ainda é prematura.
Assim é que o estudo psicológico apontou graves objeções, em
especial no tópico em que o paciente procura diminuir sua responsabilidade pelo ato
criminoso, elaborando crítica superficial a respeito.
Além disso, depois de preso, não mantém vínculos familiares.
Ora, não se está diante de um crime qualquer, mas de uma
condenação por estupro de vulnerável, a exigir, pois, merecimento superior e
inquestionável, o que, à evidência, não é o caso.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator